Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. ÁREA INCONTROVERSA.
1. A legitimidade ativa é matéria de ordem pública que, por isso, pode ser alegada a qualquer tempo. Rejeição da tese de inovação recursal.
2. Legitimidade passiva consentânea com as asserções feitas na inicial.
3. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo para incluir o adquirente do imóvel objeto da demanda, pessoa alheia ao primitivo negócio jurídico.
4. Regular a ordem de transferência da área incontroversa de contrato de permuta de imóveis, sem prejuízo da propositura de nova demanda para debater a real extensão da área objeto do negócio.
5. Litigância de má-fé não caracterizada.
6. Honorários advocatícios fixados com base no valor da causa e conforme o princípio da causalidade.